Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-74.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800618-74.2022.8.14.0130

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800618-74.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: ULIANÓPOLIS

– PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE/EMBARGADA: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA -
OAB/PA n° 30823-A

EMBARGANTE/EMBARGADA:

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, (
ACE SEGURADORA S.A)

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDORA ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MARIA MATEUS LIMA e por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (ACE Seguradora S.A.) contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro de vida, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. As partes apontaram omissão quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros moratórios aplicáveis às condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar os critérios legais de correção monetária e juros moratórios, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando como critérios legais, na ausência de convenção ou lei específica: (i) IPCA como índice de correção monetária; e (ii) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

5.

O acórdão embargado deixou de mencionar a aplicação desses critérios legais, configurando omissão relevante em matéria de ordem pública.

6.

A integração do julgado é necessária para assegurar a conformidade da decisão com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

A partir da Lei nº 14.905/2024, o IPCA deve ser aplicado como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios nos débitos civis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804182-62.2022.8.14.0065, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800437-11.2024.8.14.0128, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800618-74.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: ULIANÓPOLIS

– PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE/EMBARGADA: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA -
OAB/PA n° 30823-A

EMBARGANTE/EMBARGADA:

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, (
ACE SEGURADORA S.A)

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ACE SEGURADORA S.A. e MARIA MATEUS LIMA
opuseram Embargos de declaração
contra Acordão que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
c
onforme ementa abaixo colacionada.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ANULAÇÃO DE CONTRATO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA MATEUS LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de seguro de vida GOW LIFE – Proteção Total com Funeral, sob o fundamento de aceitação tácita diante do longo período de descontos. A autora alegou não ter contratado o serviço, ser analfabeta, e requereu a restituição dos valores descontados, danos morais e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida

do seguro de vida por consumidora analfabeta; (ii) definir se os valores descontados devem ser restituídos e em qual forma; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de serviços por pessoa analfabeta exige formalidades específicas (assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público), conforme art. 595 do Código Civil, as quais não foram observadas pela seguradora.

4. Incumbe à seguradora comprovar a existência do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, sendo presumida a inexistência da contratação e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos realizados.

5. A ausência de contratação configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da seguradora por danos causados à consumidora vulnerável, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. A repetição do indébito em dobro exige, para fatos anteriores a 30/03/2021, prova de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, impõe-se a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da própria prática abusiva e ilícita de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sendo fixado em R$ 1.000,00, valor proporcional ao caso concreto e à extensão do dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de seguro de vida por pessoa analfabeta exige observância das formalidades legais, sob pena de nulidade.

2. A ausência de comprovação da contratação do seguro gera ilicitude dos descontos realizados e enseja sua restituição.

3. A configuração de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 595, 927 e 944; CDC, arts. 14 e 42; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.
(PJe ID nº
28079399)

As razões recursais de ambos os recursos, aduzem único vício, a saber: omissão sob a seguinte vertente:

- Ausência do índice de correção monetária aplicável aos danos morais e materiais;

E, ao final requerem o conhecimento e provimento dos Declaratórios. (Pje ID nº
29061227, páginas 1 – 2 e 28891374, páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas. (PJE ID nº
29413724)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800618-74.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: ULIANÓPOLIS

– PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE/EMBARGADA: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA -
OAB/PA n° 30823-A

EMBARGANTE/EMBARGADA:

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, (
ACE SEGURADORA S.A)

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

MÉRITO RECURSAL

Ao exame do vício eleito: Omissão quanto ao
índice
aplicável na correção monetária dos danos morais e materiais.

Em reanálise a decisão embargada,
percebo que na forma em que o acórdão está redigido, de fato, a questão não foi bem delimitada, assim, noto omissão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora para os danos morais e materiais, pelo que reajusto a decisão para o regramento atual da matéria discutida.

Demonstro.

Com o advento da
Lei nº 14.905/2024
, fixou-se através do art. 406 do CC, que, na ausência de previsão contratual, deve ser aplicado o (I)
IPCA como índice de correção monetária; e (ii) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com
a taxa legal.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

1º A
taxa legal
corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado deixou de mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Colaciono os seguintes julgados do TJE/PA quando ao tema posto:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da instituição bancária à restituição simples dos valores descontados de contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde julho de 2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando como critérios legais, na ausência de convenção entre as partes ou lei específica: (i) IPCA como índice de correção monetária; e (ii) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

5. O acórdão embargado aplicou INPC e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar a inaplicabilidade das novas regras legais, incorrendo em omissão relevante em matéria de ordem pública.

6. A omissão compromete a coerência jurídica do julgado, impondo-se sua correção para adequação à norma vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804182-62.2022.8.14.0065 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025 )

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas.

4. A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito (dano material), incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ.

5. A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do resultado final do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente.

2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800437-11.2024.8.14.0128 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025 )

Assim, com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
em ambos os embargos de declaração, para sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:

– A
correção monetária
dos valores devidos será realizada com base no IPCA;

– Os
juros de mora
legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA (taxa legal).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/10/2025